Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716002-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEWTON LUCINDO DE FRANCA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, deduzido no Agravo Interno (ID 46595809). A decisão acostada ao ID 157216930, dos autos de referência, ordena o prosseguimento do feito nos termos da decisum acostado ao ID 154539861, do mesmo processo, o qual determinou que os autos somente iriam à Contadoria Judicial após a preclusão. Registre-se inexistir movimentação processual da qual se possa inferir que o d. Juízo a quo optou por rever o posicionamento anterior. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator